Tribunal: TJMT
Processo: 1006388-44.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006388-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIA FERNANDA ALVES DE SOUZA - CPF: 861.979.145-14 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006388-44.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Lia Fernanda Alves de Souza

Recorrida(s):

123 Viagens e Turismo Ltda

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DA COMPRA PELA AGÊNCIA DE VIAGENS SOB A JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. DEVER DA PARTE AUTORA COMPROVAR A REGULARIDADE DO PAGAMENTO. ONUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU. ARTIGO 373, I DO CPC. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora alega que adquiriu passagem aérea – Cuiabá/MT - Salvador/BA – para o dia 31/10/2020 e alguns dias antes do embarque, a compra foi cancelada sem justificativa. Discorre que somente conseguiu adquirir nova passagem para dia 01/11/2020 e, como a viagem era para visitar sua genitora que estava com problemas de saúde, a atitude da requerida em cancelar a passagem, causou-lhe danos morais que devem ser reparados.

2. Já a agência de viagens reclamada, argumenta que o cancelamento da compra ocorreu, pois não houve a identificação do pagamento, não havendo danos morais a serem indenizados.

3. Se não há provas do efetivo pagamento da passagem aérea, correta a atitude da empresa em cancelar a compra. Pelo que consta dos autos, a requerente não apresentou na inicial, nem na impugnação a contestação, muito menos nas razões recursais, provas do pagamento da passagem aérea. Logo, se a Requerida comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, II do CPC, cabia a Requerente fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, isto é, apresentar aos autos, provas de que a passagem foi regularmente adquirida, ônus que não se desincumbiu.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Infere-se dos autos que a parte autora adquiriu passagens junto as rés, conforme por ela demonstrado no Id. n. 77247709, página 9, em 18 de setembro de 2020, às 11:22:40 AM, com pagamento através de boleto bancário. Não demonstrou o pagamento. Inclusive no Id. n. 804554341, página 8, a requerida 123 milhas demonstrou que comunicou a Sr. Lia que o pedido foi cancelado, através de e-mail encaminhado em 19 de setembro de 2020, às 11:47: 00 AM. Em que pese a reclamante alegar que está sendo prejudicada por falha na prestação de serviços prestados pelas rés, tal prática não restou demonstrada nos autos. É certo que a 123 Milhas só garante a passagem após o pagamento e a emissão do bilhete no site da companhia aérea o que não restou comprovado nos autos. No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
.
”.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022